Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721187-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADOS: PAULO MARCIO DEL IZOLA ARANTES, MARIA DE FATIMA MENDONCA ARANTES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, não combateu especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. As Cortes Superiores consideram erro grosseiro a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, bem como o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC/1973. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1533925/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/5/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 17547333. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018